Tribunal: TJDFT
Processo: 0732629-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732629-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA ARAUJO DO PRADO AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por TEREZINHA ARAUJO DO PRADO contra o pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF pelo qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A (autos n. 0753177-57.2023.8.07.0001), postergada a análise do pedido de tutela de urgência para depois da contestação. Confira-se: “Apreciarei o pedido de tutela de urgência após o oferecimento da resposta, porquanto a situação fática comporta a formação do contraditório e da ampla defesa, antes da apreciação do pedido. Registo que os orçamentos de ID 205508528 e 205508529 foram feitos em 24.10.2023, ou seja, há dez meses. O áudio juntado aos autos demonstra que um pedido administrativo de autorização foi apresentado ao plano requerida em fevereiro de 2024. Assim, é possível retardar um pouco a apreciação, com o objetivo de melhor compreender o ocorrido, pois não estamos defronte de uma temática de negativa integral do exame, mas há discussão sobre o período, pois, a princípio, a requerida autorizou por 12 horas, mas a parte autora pretende uma monitorização pelo período de 05 dias. Ante o exposto, CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Apreciarei o pedido de tutela de urgência, após o oferecimento de resposta” (ID 206155596, origem). Nas suas razões, a agravante alega que “o pronunciamento judicial por meio do qual o juiz posterga o exame do pedido de liminar para momento posterior à apresentação da contestação culmina por indeferir o pedido que a parte pretendia fosse imediatamente examinado, ostentando, assim, natureza de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, daí porque é passível de ser impugnado por meio de agravo de instrumento” (ID 62566234 – p.7). Sustenta que “sofre com episódios repetidos de crises disperceptivas com cianose e queda ao solo, com alto risco de trauma craniano, já apresentado algumas vezes, razão pela qual se faz necessária a realização do exame para definição do diagnóstico e melhor indicação terapêutica, pelo período de 05 (cinco) dias, conforme prescrição médica, sendo induvidoso que a demora da resposta jurisdicional se mostra inconciliável com o bem-estar e a saúde” (ID 62566234 – p.9). Consigna que “o D. Juízo a quo entendeu que a tutela vindicada pode esperar tão somente pelo fato de que o pedido de autorização do exame se deu em fevereiro de 2024 e que os orçamentos apresentados para realização do procedimento na rede privada datam de outubro de 2023” (ID 62566234 – p.9). Salienta que “recebeu a negativa de cobertura do exame em 2023, o que a levou a buscar orçamentos na rede privada. Só que, perante o elevado custo, não foi adiante, tendo o seu médico sugerido, na ocasião, que fizesse uso de medicamentos, os quais poderiam amenizar as crises, o que aconteceu temporariamente. Em fevereiro, quando a Agravante passou a não mais responder ao tratamento medicamentoso, com novos episódios de convulsões, desmaios e quedas, novamente e com a esperança dos enfermos, procurou a operadora do seu plano de saúde para tentar, mais uma vez, a autorização para a realização do procedimento, que foi negado pelo tempo necessário e indicado por seu médico” (ID 62566234 – p.9/10). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “31. A antecipação dos efeitos da tutela recursal está condicionada à existência de prova do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (art. 932 , inc. II , do CPC ). 32. No presente caso, restou demonstrada a verossimilhança das alegações autorias e a probabilidade do direito da Agravante por meio dos documentos colacionados aos autos, tais como: (i) as claras disposições contratuais (ID 205508523), as quais evidenciam o seu direito à cobertura do exame; (ii) a previsão do procedimento no Rol da ANS (ID 205508531); (iii) a recomendação do CONITEC e do NATIJUS em caso idêntico (ID 205508532); (iv) a negativa de cobertura pelo período de 05 (cinco) dias, conforme prescrito pelo médico (ID 206083905). 33. Além disso, os precedente colacionados na exordial, corroboram o direito da Agravante, os quais retratam a mesmíssima situação dos autos ( ) 34. Quanto ao perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, restou demonstrado que o risco concreto à saúde e a integridade física da Autora, em caso de demora da tutela jurisdicional, uma vez que o documento médico (ID 205508527) aponta que a Agravante não está mais respondendo aos medicamentos e que os constantes desmaios e crises já ocasionaram trauma craniano. 35. A epilepsia, se não controlada, pode levar à morte súbita, sendo certo que, diante dos bens jurídicos envolvidos - isto é, o interesse meramente patrimonial da parte Agravada, de um lado, e o risco concreto à saúde e a integridade física da Agravante, pela ausência de diagnóstico e tratamento adequado, de outro - a concessão da tutela provisória de urgência é medida necessária e urgente. 36. Em outas palavras, deve ser prestigiada a essencialidade da saúde para o resguardo do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, sendo essa parte integrante do convencionado "mínimo existencial", de que o Estado não pode se desvencilhar, devendo praticar todas as ações necessárias ao pleno exercício do direito à saúde por todas as pessoas” (ID 62566234 – p.13/15). Ao final, requer: “a) seja o presente recurso recebido e processado, porquanto próprio e tempestivo, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil; b) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a Ré autorize/custeie, imediatamente, a realização do exame, pela Agravante, de vídeo-monitorização 05 dias – vídeo EEG, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência; c) o conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada, confirmando a tutela recursal antecipada deferida e determinando que a Ré autorize/custeie, imediatamente, a realização do exame, pela Agravante, de vídeo-monitorização 05 dias – vídeo EEG, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência” (ID 62566234 – p.17). Preparo recolhido (ID62566240). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. A agravante insurge-se contra despacho pelo qual postergada a análise do pedido de tutela de urgência “porquanto a situação fática comporta a formação do contraditório e da ampla defesa, antes da apreciação do pedido”, bem destacado que “os orçamentos de ID 205508528 e 205508529 foram feitos em 24.10.2023, ou seja, há dez meses. O áudio juntado aos autos demonstra que um pedido administrativo de autorização foi apresentado ao plano requerida em fevereiro de 2024” (grifei) Por essa razão, definido ser “possível retardar um pouco a apreciação, com o objetivo de melhor compreender o ocorrido, pois não estamos defronte de uma temática de negativa integral do exame, mas há discussão sobre o período, pois, a princípio, a requerida autorizou por 12 horas, mas a parte autora pretende uma monitorização pelo período de 05 dias”. Assim, determinada a citação da ré para, observado o contraditório, ser proferida decisão no ponto, bem definido que o pedido de tutela provisória será apreciado após a contestação da ré (art. 300, §2o, CPC). Diferentemente do que defendido pela agravante, referido ato judicial não tem conteúdo decisório; é hipótese de incidência da norma do artigo 1.001 do Código de Processo Civil: “dos despachos não cabe recurso”. Além disto, destaca-se a vedação para a análise de questão ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente nesta instância revisora (supressão de instância). Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DE PEDIDO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. ART. 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. O ato judicial que apenas posterga a análise do pedido de penhora de título ao portador até a apuração do valor remanescente do produto da arrematação de imóvel excutido não ostenta conteúdo decisório, constituindo despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC, que, conforme os artigos 1.001 e 1.015 do mesmo Códex, é irrecorrível, ou seja, não impugnável via Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1432479, 07108694320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não ostenta conteúdo decisório a manifestação judicial que se limita a postergar a análise do pedido de liminar para momento posterior à publicação do acórdão de julgamento do Tema 1.093 pelo STF. 2. Verificando-se que os pedidos de antecipação de tutela recursal e de mérito aduzidos no agravo de instrumento voltaram-se a defender a concessão da liminar que ainda não foi apreciada na origem, conclui-se que eventual manifestação do Colegiado acerca da medida de urgência recursal acarretaria evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1357209, 07096494420218070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADIAMENTO DA ANÁLISE DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MÉRITO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. INVIÁVEL O CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. O ato do juiz que posterga a análise de pedido deduzido pela parte para momento futuro é insuscetível de reforma por meio de agravo por carecer de conteúdo decisório, sendo, em essência, despacho de mero expediente. 2. Inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1103100, 07042564620188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 21/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. POSTERGAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESIGNAÇÃO DE PERICIA. DESPACHO COM APTIDÃO PARA CAUSAR PREJUÍZOS AS PARTES. AUSENCIA DE RECURSO PRÓPRIO. USO DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O ato judicial que postergar a análise do pedido inicial de tutela de urgência possui natureza jurídica de despacho e, nesta condição, não pode ser questionado por qualquer recurso, mesmo que tenha aptidão de causar prejuízos as partes. Inteligência do art. 1.001 do CPC/2015. ( )” (Acórdão 1051195, 07105712720178070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, , Relator(a) Designado(a):GISLENE PINHEIRO 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/10/2017, publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE POSTERGA DECISÃO. SEM CONTEÚDO DECISÓRIO 1. Quando o magistrado não decide sobre a antecipação da tutela, postergando a análise para depois da resposta da parte contrária, o objeto da irresignação recursal assume a natureza de um despacho ordinatório, e, portanto, irrecorrível. 2. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 909941, 20150020297833AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC). Comunique-se à vara de origem. Intime-se a agravante. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora